Tribunal: TJPA
Processo: 0800675-03.2019.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800675-03.2019.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MARIA ROSINEIDE SOUZA RODRIGUES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso em exame, observa-se que o Gestor Público usou como motivação da redução da carga horária o limite imposto pela lei de responsabilidade fiscal.

2. Ocorre, todavia que a autora da ação logrou êxito em comprovar que o Município de Monte Alegre, em que pese afirmar que existe necessidade de reduzir carga horária de servidores que já vinham exercendo há vários meses, contrata temporariamente para os mesmos cargos os quais reduziu a carga horária dos servidores.

3. Sendo assim, entendo como bem acentuou o juízo de piso que o ato administrativo apresenta vicio de motivação.

4. Assim, claro esta acerca da necessidade de serviço e que não haveria razão plausível para a redução da carga horária da impetrante, ora sentenciada.

5. Digo isso, mesmo levando em consideração a discricionariedade facultada ao Administrador Público em fixar a carga horária dos professores de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, o que no presente caso não se justifica, especialmente levando-se em conta a absurdez em se aumentar a carga horária dos servidores temporários em detrimento da carga horária dos servidores efetivos, o que é ilegal e fere o Princípio da Isonomia.

6. Portanto, ficou demonstrado que o Município reduziu a jornada da impetrante, que é servidora concursada, porém contratou servidores temporários com jornada superior, exteriorizando a necessidade do ente estatal em contratar tais serviços.

7. Sentença mantida à unanimidade.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1º Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
EM REMESSA NECESSÁRIA, MANTER A SENTENÇA A SENTENÇA DE 1º GRAU
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800675-03.2019.8.14.0032
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre (ID. Num. 5528412), nos autos da ação ordinária para anulação de ato administrativo c/c obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizado por
MARIA ROSINEIDE SOUZA RODRIGUES
em face do
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
, que julgou procedente o pedido inicial.

Consta dos autos que a Impetrante é servidora concursada do Município de Monte Alegre, ocupando o cargo de professor de Educação infantil de 1º ao 4 ano desde o ano de 2010. Relata que teve redução de sua carga horária, ocasionando a redução de seus vencimentos.

Informou que o Município de Monte Alegre instaurou processo administrativo para apurar a carga horária de todos os professores que tiveram restabelecida a carga horária por força de concessão de liminares, sendo o processo concluído com a decisão de reduzir a sua carga horária.

Ressaltou que, o processo administrativo está viciado pois se fundamentou no fato que há falsa alegação que não há turmas disponíveis para lotar a professora, bem como o limite previsto na lei de responsabilidade fiscal para gastos com pessoal já estaria ultrapassado.

Por tais motivos ingressou com ação mandamental, com o fito de obter liminar para que a autoridade coatora fosse obrigada a reestabelecer a carga horária de 200 horas/aula mensais.

Ao receber a ação, o juízo de piso deferiu a gratuidade da justiça, porém, reservou-se a analisar o pedido liminar após a contestação do requerido. (ID. Num. 5528380).

Devidamente citado, o Município de Monte Alegre ofereceu contestação (ID. Num. 5528383), pugnando pela improcedência do pedido inicial.

O Juízo de piso deferiu o pedido liminar, determinando que o Município de Monte Alegre restabeleça, no prazo de 05 (cinco)dias, a carga horária da autora em 200 horas aula, bem como os vencimentos correspondentes, sob pena de arbitramento de multa em desfavor do ente público municipal, em caso de descumprimento. (ID. Num. 5528392).

Sobreveio sentença, julgando procedente o pedido e assim confirmando a liminar deferida anteriormente. (ID. Num. 5528412).

“(...) Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido inicial RATIFICANDO a TUTELA DE URGÊNCIA vindicada que DETERMINOU que o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE restabelecesse a carga horária da autora em 200 horas aula, bem como os vencimentos correspondentes, bem como seja restituído os valores eventualmente suprimidos desde impetração, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a contar da publicação da presente e acrescida de juros de mora, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o Município de Monte Alegre ao pagamento dos honorários ao advogado do vencedor que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil. Sem custas.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P. R. I.

Monte Alegre/PA, 17 de março de 2021.

THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES

Juiz de Direito”

Conforme certidão (ID. Num. 5528413), transcorreu
in albis
o prazo para interposição de recurso voluntário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer (ID. Num. 5541259)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção do julgado em sua integralidade. (ID. Num. 5753301).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/2015, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

Como se vê, a discussão da matéria volta-se à questão da legalidade do ato praticado pelo Prefeito Municipal de Monte Alegre que reduziu a carga horária da impetrante, refletindo-se em prejuízos de ordem financeira para a mesma.

No caso em exame, observa-se que o Gestor Público usou como motivação da redução da carga horária o limite imposto pela lei de responsabilidade fiscal.

Ocorre, todavia que a autora da ação logrou êxito em comprovar que o Município de Monte Alegre, em que pese afirmar que existe necessidade de reduzir carga horária de servidores que já vinham exercendo há vários meses, contrata temporariamente para os mesmos cargos os quais reduziu a carga horária dos servidores.

Sendo assim, entendo como bem acentuou o juízo de piso que o ato administrativo apresenta vicio de motivação:

“(...) Me parece, portanto, que o ato administrativo apresenta vício de motivação, pois, se de fato há necessidade de reduzir carga horária para se adequar a LRF, a contratação temporária demonstra justamente o contrário, pois, ao analisar os autos é possível constatar por meio da documentação anexa que existe nos quadros do Município de Monte Alegre alguns servidores a título precário, isto é, contratados de forma temporária para o mesmo cargo exercido pela parte autora.”

Assim, claro esta acerca da necessidade de serviço e que não haveria razão plausível para a redução da carga horária da impetrante, ora sentenciada.

Digo isso, mesmo levando em consideração a discricionariedade facultada ao Administrador Público em fixar a carga horária dos professores de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, o que no presente caso não se justifica, especialmente levando-se em conta a absurdez em se aumentar a carga horária dos servidores temporários em detrimento da carga horária dos servidores efetivos, o que é ilegal e fere o Princípio da Isonomia.

Portanto, ficou demonstrado que o Município reduziu a jornada da impetrante, que é servidora concursada, porém contratou servidores temporários com jornada superior, exteriorizando a necessidade do ente estatal em contratar tais serviços.

Nesse sentido:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/PA

1. Na hipótese em julgamento, a impetrante, de acordo com o edital do concurso a que se submeteu e fora aprovada, teve atribuída a carga horária de 195 Horas/aulas mensais e, no caso de redução, a Administração Pública deveria levar em consideração o interesse público. 2- A diminuição imotivada da carga horária, tem influência direta no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos. 3- Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa plausível, alterou a jornada de trabalho, reduzindo-se, por conseguinte, seus vencimentos. 4- Reexame Necessário conhecido para se confirmar a Sentença de 1º grau, que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. Precedentes do TJ/PA. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do Reexame Necessário e em consonância com o parecer do Ministério Público, manter a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 12/08/2019 a 21/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora” (2118922, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, DJe 2019-08-22).

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA E DOS VENCIMENTOS UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO.

1.O servidor que se submeteu a concurso público e às normas legais que regem a Administração Pública tem assegurado o direito de exercer seu cargo e de se favorecer de sua retribuição pecuniária.

2.A redução dos vencimentos somente ocorre após prévio procedimento administrativo ou judicial, possibilitando contraditório e ampla defesa se apurar falta grave que justifique a supressão.

3.Inexiste pena de multa em mandado de segurança

4.Sentença reformada parcialmente.” (Reexame de Sentença n° 20053005708-0/TJPA, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 11/05/2016).

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021